Tribunal: TCU
Processo: 012.452/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional da Propriedade Industrial, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6021/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Claúdio Almeida de Araújo Fonseca, emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectou erro no cálculo do Adicional por Tempo de Serviço - ATS (anuênio); considerando que anuênio é gratificação concedida na razão de 1% (um por cento) a cada ano completo de efetivo exercício até 8/3/1999, consoante o art. 15 da MP 2.225/2001; considerando que o interessado possui 23 anos, 5 meses e 25 dias de serviço público até 08/03/1999, de modo que faz jus a 23%, mas está sendo pago atualmente 26% a título de anuênio; considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos), válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos (17/09/2021), não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando as manifestações uníssonas da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório; e considerando, finalmente, o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas". Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Claúdio Almeida de Araújo Fonseca; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 012.452/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Claudio Almeida de Araujo Fonseca (XXX.985.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. promova o ajuste no percentual pago a título de Adicional por Tempo de Serviço nos proventos do interessado, alterando-o para 23%, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; e 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.